Tribunal: CARF
Processo: 10218.720508/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720508/2009-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.872 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ALAILTON COELHO VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 03-46.463 (fls.152/163):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
ERRO DE FATO DAS ÁREAS AMBIENTAIS.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do cálculo do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720508/2009-82
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

IBAMA ou, pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
competente ADA; fazendo-se necessário, ainda, em relação à área de reserva legal, que
a mesma esteja averbada à margem da matrícula do imóvel ou, no caso de posse, a
existência de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado em data anterior à do fato
gerador do imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no 02103/00139/2009 -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 02/05, lavrada em 06/07/2009, que
exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 20.167,33, exercício 2004, sendo R$
8.404,81 de Imposto Suplementar, código 7051, R$ 5.458,92 de Juros de Mora e R$ 6.303,60 de
Multa de Ofício, passível de redução, referente ao ITR do imóvel rural denominado “Fazenda
Vitória”, com área declarada de 1.085,4 ha, NIRF 7.442.159-0, localizado no Município de
Marabá - PA.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 03), o
contribuinte, regularmente intimada, não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o Valor da Terra Nua - VTN declarado,
razão pela qual o VTN foi arbitrado em R$ 129,98/ha, tendo como base as informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, e
tempestivamente (fl. 150), em 12/08/2009, apresentou sua impugnação de fls. 134/144, instruída
com os documentos nas fls. 145 a 149, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-46.463, em 15/12/2011 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito Tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, pessoalmente, em
05/09/2013 (fl. 166) e, inconformado com a decisão prolatada, em 21/09/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 168/185 onde, em síntese:
1. Preliminarmente, argui a decadência do direito de cobrar o débito;
2. No Mérito:
a. Alega que é posseiro e que ocorreram erros na sua declaração;
b. Requer que o lançamento seja revisto com a correção das
informações apresentadas das áreas tributáveis e a exclusão das
áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Resolução
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2004, tendo em vista a não comprovação do Valor da Terra Nua que
foi alterado tendo como base VTN mínimo obtido através do SIPT.
O Recorrente alega a existência de decadência no presente caso.
Após os debates no julgamento e, tendo em vista que o DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO da Notificação de Lançamento (fl. 4) consta o cálculo
apenas a diferença do imposto, verificou-se a possibilidade da existência de decadência, havendo
para tanto a necessidade de comprovação da existência de pagamento do ITR.
Dessa forma, o colegiado entendeu por converter o julgamento em diligência, para
que a fiscalização verifique se houve recolhimento do ITR relacionado ao exercício de 2004,
mesmo que em atraso, e, após a verificação, intimar o contribuinte para se pronunciar acerca do
resultado da diligência.
Após o resultado da diligência, voltem os autos para julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem verifique se ocorreu pagamento do Imposto Territorial Rural relacionado ao fato
gerador do ITR.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital